Tribunal: STF
Processo: RE 83793
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
- EXECUTIVO FISCAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO
ESTATUÍDO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 20, § 3º, E 1.211.
II. SE O TEMA DE INCIDÊNCIA DO VIGENTE DIPLOMA PROCESSUAL DOS
PROCESSOS EM CURSO NÃO FOI APRECIADO PELO ARESTO E A ELE NÃO FORAM
OPOSTOS EMBARGOS, INCIDE A SÚMULA, NS. 282, E 356.
III. RECURSO NÃO CONHECIDO.